Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÁRCIA REGINA ALVES GONDIM DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 18986287, determinou o sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação do Tema 1.009 (QO no REsp 1.769.209/AL) pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o tema, e tendo em vista a modulação dos efeitos da tese jurídica, a fim de aplicá-la somente aos processos distribuídos após 19/5/2021, marco temporal que afasta a observância do rito dos repetitivos neste caso concreto, foi realizado o juízo positivo de admissibilidade do apelo excepcional. Remetidos os autos ao STJ, a Ministra Relatora, em decisão de ID 29853792 – p. 4/6, determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que o mesmo permanecesse suspenso até a publicação do acórdão do paradigma. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, o acórdão já se encontra publicado. Nesse contexto, e considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior o recurso especial admitido. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014